Tribunal: STF
Processo: RE 1397754
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 7, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DIVERGÊNCIA RECONHECIDA PELA LEI ESTADUAL N° 4.834/2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS PRETÉRITAS, EM PARCELA ÚNICA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO AO PODER JUDICIÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – APELO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 



    O artigo 1º da Lei Estadual nº 4.834/2016 autorizou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1 do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento, por serem exigidos para ambos a qualificação de nível superior. 



    Assim, a citada lei reconheceu a distorção salarial implementada pela Lei 3.867/2009, de forma que são devidas, desde a edição deste diploma, respeitada apenas a prescrição quinquenal, as verbas retroativas e reflexos, para se evitar o enriquecimento ilícito da Administração, circunstância que afasta, ainda, a incidência da Súmula Vinculante 37 do STF, porque não se trata de hipótese de aumento de vencimentos sob o fundamento da isonomia. 



    Em virtude do Poder Judiciário não possuir personalidade jurídica, sendo um órgão dentro da estrutura do Estado de Mato Grosso do Sul, não é possível o desconto do duodécimo.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, XIII, da Constituição Federal, bem como à Súmula vinculante 37. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 14, p. 7):



    “No presente caso o acórdão do tribunal a quo, entretanto, concedeu equiparação de vencimentos com o cargo com remuneração superior, para período em que não há lei prevendo tal equiparação. 



    Vale dizer, o acórdão concedeu aumento de remuneração por decisão judicial com base no princípio da isonomia, o que encontra óbice em dispositivos constitucionais. 



    Embora haja a previsão de isonomia remuneratória no serviço público para servidores que ocupassem cargos com responsabilidades semelhantes, esta determinação deveria ser implementada por meio de lei, à luz do art. 37, X, da CF. 



    No caso presente, o Estado demonstrou que não há isonomia entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior, porque eles não possuem idênticas atribuições, já que existem enormes e inegáveis diferenças de atividades e de qualificação. 



    Para os TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR é exigida a QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DE NÍVEL SUPERIOR para que possa exercer os cargos de técnico-contábil, técnico-jurídico, técnico-administrativo, analista de sistema computacional, engenheiro civil, engenheiro eletricista, arquiteto, arquivista, bibliotecário, jornalista, nutricionista, pedagogo, médico, odontólogo, assistente social e psicólogo. 



    Para os Analistas Judiciários é exigido QUALQUER NÍVEL SUPERIOR tendo em vista que a qualificação exigida não tem relação com o exercício do cargo que é apenas de auxiliar de atividade meio, sem qualificação específica. 



    Em nenhum momento houve reconhecimento de que Analista Judiciário e Técnico Nível Superior exercem as mesmas atribuições, as quais permanecem inalteradas, havendo apenas o mesmo nível de responsabilidade e prioridade no âmbito do Poder Judiciário. Houve sim, o reconhecimento de que , para ambos os cargos se exige nível superior, desconsiderando que para o cargo de Técnico de Nível Superior a qualificação guarda relação direta com as atribuições dos cargos relacionados no grupo.”



    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 18).



    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do Tema 1.126 (ARE 1.278.713-RG) da sistemática da repercussão geral (eDOC 28).



    Em um segundo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência determinou o encaminhamento dos autos a esta Corte, nos seguintes termos (eDOC 35, p. 3):



    “No caso em apreço, observa-se que já foi determinado, no Recurso Extraordinário, o retorno dos autos ao órgão prolator para reexame da matéria, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC (f. 37/39 do sequencial 50001), ocasião em que a 2ª Câmara Cível exerceu parcial juízo de retratação, nos seguintes termos: 



    "APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – TEMA 1126 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO EM PARTE – ACÓRDÃO RETIFICADO. De acordo com a tese fixada pelo STF no ARE n. 1.278.713/MS, ofende o teor da súmula vinculante n. 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à vigência da Lei Estadual n. 4.834/16. Constatado o flagrante desequilíbrio de tratamento entre os dois cargos originalmente iguais, não cabe outro pronunciamento senão o reconhecimento do desvio de função após a vigência da Lei Estadual nº 4.834/16 e, consequentemente, o reconhecimento do direito à implementação salarial correspondente a 100% (cem por cento) do déficit remuneratório observado entre os cargos, assim como o pagamento retroativo da diferença entre a remuneração dos dois cargos, até a data de 31/12/2019, quando findou- se a diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior." (TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0800892-66.2019.8.12.0011, Coxim, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 09/08/2021, p: 16/08/2021) 



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – TEMA 1126 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO EM PARTE – ACÓRDÃO RETIFICADO. – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37 – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Inexistentes os vícios contidos no artigo 1.022 do CPC, rejeitam-se os aclaratórios." (TJMS. Embargos de Declaração Cível n. 0800892-66.2019.8.12.0011, Coxim, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 27/10/2021, p: 29/10/2021) 



    Na espécie, tendo sido parcial o juízo de retratação exercido, e ainda estando os acórdãos recorridos, com todo respeito, em tese em desconformidade com o entendimento último da Suprema Corte quanto à aplicação do Tema 1.126 do STF, o art. 1.030, V, "c", e o art. 1.041, ambos do Código de Processo Civil, preveem o encaminhamento dos autos à Corte Superior para nova análise do recurso excepcional.”



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia em questão foi objeto de apreciação por esta Corte no julgamento do Tema 1126 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1.278.713-RG, Rel. Min. Presidente, DJe 25.02.2021, no qual se fixou que ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Técnico de Nível Superior e de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016, conforme acórdão assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    Observe-se que ao manter a condenação do reclamante ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da equiparação determinada pela Lei Estadual 4.834/2016, no percentual de 100% dos vencimentos, desde sua entrada em vigor, o ato reclamando deixou de observar as balizas do escalonamento temporal na concessão do aumento previsto no artigo 2° do diploma legal, com fundamento no princípio da isonomia. 



    Assim, tem-se que a fundamentação contida no acórdão recorrido revela a utilização do princípio da isonomia para justificar aumento de vencimento, entendimento vedado por esta Corte. Nesse sentido, ambas as Turmas desta Casa já se manifestaram: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.228- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16. 2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. 3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. 4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 50.874-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    Portanto, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.263.763-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020). 



    Ainda nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas ARE 1.384.615, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 08.08.2022; RE 1.388.465, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23.06.2022; RE 1.390.442, Rel.Min. Cármen Lúcia, DJe08.07.2022; RE 1.404.755, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.10.2022.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, § 2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido, na parte em que trata da implementação da equiparação salarial no período posterior à Lei nº 4.834/2016, a fim de que o implemento do reajuste seja pago gradualmente, conforme percentuais estabelecidos na legislação de regência. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente